Tribunal: TJDFT
Processo: 0718011-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. MULTA ARTIGO 1.021, §4 CPC. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Restando evidenciado que a personalidade jurídica da pessoa jurídica vem sendo obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, cabível a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a se atingir o patrimônio dos sócios para alcançar a satisfação do crédito da agravada.
2. In casu, a insolvência das empresas rés restou demonstrada por não ter a pesquisa no Bacenjud formulada em nome destas se revelado frutífera, diante do valor irrisório encontrado. Além disso, as recentes alterações contratuais no quadro societário destas demonstram um único socio remanescente em ambas as empresas, sendo este portador de duas inscrições no CPF/MF
3. A concessão da tutela pretendida não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tratando-se de medida que deve ser tomada quando evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, o direito de defesa exercido de forma posterior não prejudica qualquer das partes.
4. A aplicação da multa do § 4o do artigo 1.021 do diploma processual reclama razões recursais manifestamente improcedentes, o que não ocorreu no caso em que os agravantes exercitaram seu direito de defesa. Ademais, o agravo interno resta prejudicado por ter seu mérito ligado ao apreciado e decidido em sede de agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado na medida em que seu mérito está intimamente ligado ao presente recurso.